Tribunal: TJMT
Processo: 1023115-50.2023.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023115-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), DIEGO SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 045.149.971-96 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 095.144.281-37 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA – FLAGRANTE – PRISÃO PREVENTIVA SUBSEQUENTE –
1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO

– AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA –
25G DE COCAÍNA, 25G DE PASTA BASE DE COCAÍNA E UMA PORÇÃO GRANDE DE MACONHA
– INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE COM FACÇÃO CRIMINOSA –
2. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– VIOLAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES
– 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– IRRELEVÂNCIA NO CASO – 4.
LIBERTAÇÃO DO PACIENTE POR SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DA GENITORA E DA FILHA MENOR –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO DO PEDIDO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
HABEAS CORPUS
CONHECIDO, PORÉM
EM PARTE JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
E NO REMANESCENTE,
DENEGADO, EM SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
(Enunciado
Orientativo nº. 25 da TCCR/TJMT),
in casu
, total de
13,42 kg de maconha
;

2. A segregação cautelar não viola o princípio da homogeneidade das prisões, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal;

3. Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não se mostram suficientes para revogar a cautelar extrema de privação da liberdade, notadamente quando evidenciados os requisitos e pressupostos autorizadores da custódia impugnada. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas (“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”);

4. Tratando-se de pedido
não submetido à apreciação da autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impossibilitada de apreciar a matéria, sob pena de inadmissível supressão de instância. Tese extinta sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Diego Silva do Nascimento,
contra ato do
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres/MT
, que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
porque ilegalmente
converteu
sua prisão em flagrante em
preventiva
, e posteriormente ainda a manteve quando provocado por pedido de revogação.

Nesta impetração alega-se, em síntese, a
deficiência de fundamentação do decreto
preventivo, mormente porque a medida cautelar extrema seria desproporcional ao ilícito cometido.

Ademais, o impetrante defende a
ausência dos pressupostos
autorizadores previstos no art. 312 do CPP; violação ao
princípio homogeneidade
das prisões; e, a existência de
predicados pessoais favoráveis
ao paciente.

Por fim, sustenta que
“(...) o paciente reside com sua mãe pessoa idosa HIPERTENSA DE LONGA DATA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO TERMINAL DE INSUFICIÊNCIA CRÔNICA CID N° 18-0, bem como, COM SUA FILHA MENOR YNGRID JOVAVA MACIEL NASCIMENTO, sendo o único responsável pelos cuidados de ambas”
(Id. 183951686).

Anexou documentos (Id. 183958150 e seguintes).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 184123686) e as
informações judiciais
foram anexadas aos autos (Id. 185290152).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação
da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 186601173):

“Paciente preso pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico - Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando fundamentação inidônea da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, predicados pessoais favoráveis, suficiência na aplicação de medidas cautelares diversas e afronta ao princípio da homogeneidade. Argumenta, ainda, que é o único responsável pelos cuidados de sua mãe doente e filha menor – Liminar indeferida – Alegações insubsistentes - Prova da materialidade e indícios razoáveis da autoria delitiva - Necessidade de se garantir a ordem pública, tendo em conta a gravidade em concreto do crime e reiteração delitiva – Insuficiente e inadequada a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – Pedido de liberdade argumentando que sua mãe e filha dependem de seus cuidados – Supressão de instância– Matéria não submetida ao d. Juízo a quo – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Narra-se na impetração, que
Diego Silva do Nascimento

vem sendo submetido a constrangimento ilegal imposto pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugre/MT
, que lhe converteu a prisão em flagrante em preventiva, mantendo-a posteriormente.

Alega-se, em síntese, a deficiência de fundamentação do decreto preventivo, mormente porque a medida extrema de privação da liberdade mostra-se desproporcional ao ilícito cometido.

Prosseguindo, o impetrante defende a ausência dos pressupostos autorizadores previstos no art. 312 do CPP; violação ao princípio homogeneidade das prisões; e, existência de predicados pessoais favoráveis ao paciente.

Por fim, sustenta-se que
“(...) o paciente reside com sua mãe pessoa idosa HIPERTENSA DE LONGA DATA, QUE ENCONTRA-SE EM ESTADO TERMINAL DE INSUFICIÊNCIA CRÔNICA CID N° 18-0, bem como, COM SUA FILHA MENOR YNGRID JOVAVA MACIEL NASCIMENTO, sendo o único responsável pelos cuidados de ambas”
.

Passo à análise das teses arguidas.

I – FUNDAMENTOS DO DECRETO PREVENTIVO

Extrai-se dos autos que os policiais militares realizavam fiscalização de trânsito, quando passou uma motocicleta com dois ocupantes (o paciente conduzindo e o corréu,
Marcelo Augusto da Silva
, como passageiro). O paciente desobedeceu a ordem de parada, ocasião em que os policiais constataram que o corréu (garupa) segurava a parte posterior da cintura, aparentando que ali trazia
“um pacote volumoso ou até mesmo uma arma de fogo”
. Diante dessas circunstâncias, a equipe policial iniciou o acompanhamento da motocicleta e, em determinado momento, o paciente parou e o corréu saltou, dando início a uma fuga a pé, mas foi alcançado. Na cintura do corréu, havia uma sacola contendo grande quantidade de substância análoga a maconha; já o paciente, trazia consigo duas porções menores de substância análoga pasta base de cocaína.

Quanto à fundamentação do decreto cautelar, note-se que, na decisão em que se converteu o flagrante em prisão preventiva, o magistrado
a quo
ressaltou as circunstâncias em que ocorrera o flagrante, com a apreensão de
”25g de cocaína, uma porção grande de maconha, 25g de pasta base de cocaína”
.

Mencionou, ainda, as palavras dos policiais de que o paciente e o corréu

lhes relataram pertencerem à facção criminosa “CVMT” (Comando Vermelho), e que pegaram a droga em Barra do Bugres/MT. para revender no Distrito de Currupira/MT (Id. 181111165 - Pág. 54).

Seguindo essa mesma linha de raciocínio, o juiz de primeiro grau manteve a segregação cautelar.

Assim, entendo que as circunstâncias da prisão em flagrante mencionadas pelo magistrado primevo indicam a periculosidade do paciente à ordem pública, especialmente considerando a quantidade e variedade de drogas apreendidas com ele e o corréu –
”25g de cocaína, uma porção grande de maconha, 25g de pasta base de cocaína”
, não se podendo ignorar, ademais, as declarações dos policiais militares de que o paciente e o corréu teriam lhes afirmado que pertencem à organização criminosa altamente perigosa. Ou seja, há indícios nos autos do envolvimento do paciente com facção criminosa.

Assim, constata-se que a prisão preventiva do paciente está devidamente alicerçada na presença de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e em um dos pressupostos do art. 312, do CPP – necessidade de garantia da ordem pública –, não havendo que se falar em ilegalidade da constrição da liberdade. Também do STJ e deste e. TJMT, destaco:

“(...). 3. Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada motivação idônea para a decretação e manutenção da prisão preventiva. (...). (STJ - (AgRg no RHC n. 181.453/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

“(...). A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos delitos, em tese, praticados por ele, consubstanciada na (...) quantidade e nocividade do entorpecente apreendido, situações que revelam a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Aliás, segundo o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
‘A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.’
(...)” (N.U 1023870-11.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Se não bastasse, para além da quantidade de drogas apreendidas, o Magistrado
a quo
entendeu pelo cabimento da preventiva porque, de acordo com as declarações dos policiais militares que efetuaram o flagrante, o paciente admitiu-lhes ser integrante da facção criminosa denominada “Comando Vermelho”, e tal fato, aliado a quantidade e variedade de drogas apreendidas, me fazem concluir pelo acerto da decisão e, portanto, pela necessidade da cautelar se garantir a ordem pública.

N
esse contexto, entendo que o
decisum
atacado se encontra suficientemente fundamentado no
risco de abalo à ordem pública
, especialmente, considerando-se a quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, além da periculosidade do paciente diante dos indícios do seu envolvimento com facção criminosa.

II –
PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE

Outrossim, apenas para que a Defesa não fique sem resposta, não há se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, não apenas pelas razões acima ditas, mas também porque é absolutamente inviável, em sede de
Habeas Corpus
, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e é completamente distinta da chamada sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Sobre isso, destaco desta e. 3ª Câmara Criminal:

“(...). 3.

A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do
mandamus
. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020)

III – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS

É necessário destacar, ademais, que mesmo que o impetrante ressalte os
predicados pessoais favoráveis do paciente
, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que
“(...) as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. (...)”
(HC 574.002/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020).

Sobre o tema, confira-se o teor do
Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte
: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

IV -
Outrossim, no que diz respeito ao
pedido de libertação do paciente por ser o único responsável pelos cuidados da genitora idosa e acometida de doença grave, além da filha menor de idade
, ao que tudo indica, não foi submetido ao crivo do Juízo
a quo
(o impetrante deixou de colacionar
decisum
afastando essa tese), sendo inviável seu exame direto por este Tribunal de Justiça, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.
Portanto,
relativamente a esse pedido
,
conheço do
Writ
,

no entanto, julgo extinta a pretensão sem análise do mérito, para evitar supressão de instância.

Feitas estas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial, conheço do
Writ,
no entanto, em parte julgo extinto sem resolução do mérito e no que remanesce
denego
a ordem
de
H
abeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023